Tribunal: STF
Processo: AI 628119
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. 
   SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. REGIME DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO. 

1.		A 
   decisão agravada fundou-se em jurisprudência pacífica desta Corte, 
   no sentido de que o Estado-membro não pode conceder aos 
   serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos 
   servidores públicos. Precedentes.
2.	Agravo regimental 
   improvido.